Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-41.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000856-41.2018.8.07.0008 RECORRENTE: LUCAS SOARES MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA OU SIMPLES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Réu que é preso em flagrante delito, ainda na posse do celular que havia sido roubado da vítima, atrai para si o ônus de fazer prova em contrário, isto é, no sentido de que não é o responsável pelos fatos ilícitos. 2. Na espécie, restou demonstrado que o réu, negociante habitual de aparelhos celulares, estava vendendo-o em rede de anúncios, se mostrando inviável a desclassificação do crime para a modalidade de receptação simples ou culposa. 3. É inviável a desclassificação do crime para a modalidade de receptação simples ou culposa, bem como a incompatibilidade do privilégio com a forma qualificada, haja vista o valor do aparelho celular e por se tratar de receptação qualificada. 4. Recurso a que se nega provimento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, § 2o, e 180, §§ 3o e 5o, ambos do Código Penal, afirmando o cabimento da desclassificação da receptação qualificada ao argumento de que preenche todos os requisitos para tanto; b) artigo 59 do CP, sem, contudo, indicar, com clareza as razões pelas quais teria sido violado, limitando-se à insurgência referente à negativa de desclassificação do delito; c) artigo 63 do mesmo Códex, aduzindo que a turma julgadora teria concluído por uma suposta reincidência com base em inquéritos ou ações ainda em curso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou a petição de ID Num. 21775299 - Págs. 1/7, sustentando ser desnecessária tal providência. Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, § 2o, e 63, ambos do Código Penal, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Igual sorte colhe o especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 180, §§ 3o e 5o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que restou devidamente comprovada nos autos a receptação qualificada, de modo que rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017